Tribunal: TJPA
Processo: 0001049-41.2012.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001049-41.2012.8.14.0018

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: LUIZ BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE LAUDO COM A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO A VARA DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Para a apuração do valor devido a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser considerado o grau de invalidez do segurado, por aplicação da Lei 11.945 /2009, conforme Súmula 474, do STJ.
In casu
, o Laudo médico constante nos autos não indica a quantificação da lesão sofrida pelo beneficiário.

II- Tendo em vista que o valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico, nos termos da Súmula 474, do STJ, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica para o deslinde do feito. Logo, deve ser desconstituída a sentença, sob pena de cerceamento de defesa.

III- Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001049-41.2012.8.14.0018

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS

APELADO: LUIZ BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
visando modificar sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Curionópolis, em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
, movida por
LUIZ BARBOSA DOS SANTOS
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual resultou em debilidade permanente no seu pé direito, vindo a receber a quantia de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) na esfera administrativa, à título de pagamento de seguro DPVAT. Requereu a condenação da Seguradora ao valor máximo do seguro, sendo apenas abatido o valor já pago na esfera administrativa (Id.3750545 – Pág.02 a 14).

Acostou documentos (Id.3750545 – Pág.15 a 23).

A Seguradora apresentou contestação, pugnando pela total improcedência da ação (Id.3750547 – Pág.01 a 18).

O Magistrado prolatou sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Seguradora ao pagamento da quantia complementar, a fim de que se alcance a monta de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco) reais a título de seguro DPVAT, devidamente corrigidos desde o evento danoso e com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação (Id.3750548 – Pág. 01 a 05).

A Seguradora interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que as alegações do Apelado não teriam sido comprovadas por laudo que indicasse a quantificação da lesão, o que seria imprescindível.

Aduziu que deveria ser aplicada a tabela instituída pela MP n.º 451/2008 convertida na Lei n. 11.945/2009, já tendo o pagamento sido efetuado na via administrativa, não havendo valores complementares a serem pagos (Id.3750549 – Pág.01 a 10).

Não foram apresentadas Contrarrazões, conforme certidão nos autos (Id.3750549 – Pág.25).

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001049-41.2012.8.14.0018

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS

APELADO: LUIZ BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Compulsando os autos, verifico que a irresignação do Recorrente objetiva a reforma da sentença pois, segundo ele, a sentença de procedência foi indevida, em razão de cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de Laudo que aponte a quantificação da lesão sofrida pelo recorrido.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, modificada pela Lei n.
11.482/07
, determina que a indenização do seguro DPVAT deve ser de até R$13.500,00, comando ao qual as seguradoras conveniadas estão adstritas, não podendo furtar-se ao pagamento da verba estipulada.

O art. 3º da Lei n. 6.194/74 estabelece:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007).

Deve-se adotar o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1246432, para apuração do valor devido a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, considerando-se o grau de invalidez do segurado, ainda que o acidente tenha ocorrido antes da edição da MP 451/08, convertida na Lei 11.945/09, que não é o caso, já que o sinistro ocorreu em 06/10/2011.

Senão vejamos a jurisprudência do STJ, abaixo colacionada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).
2. RECURSO PROVIDO. (REsp 1246432/RS, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).

Logo, apesar de não haver determinação expressa na Lei 6.194/74 de ser a indenização proporcional ao grau de invalidez do segurado, o art. 3º do referido diploma legal deve ser interpretado dando-se ênfase à partícula "até". Deve, pois, prevalecer o disposto na Súmula n.º 474 do STJ, seja nos casos posteriores às alterações trazidas pela Lei 11.945/09, seja naqueles que as antecederam:

Súmula 474:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

No caso dos autos, o acidente ocorreu após a vigência da Lei 11.945/09, sendo, com mais razão, aplicável o comando legal que determina a quantificação das lesões sofridas pelo beneficiário para fins de apuração do
quantum
devido a título de indenização securitária.

Ademais, o STF, quando do julgamento das ADI 4627/DF e 4350/DF, decidiu pela constitucionalidade das Leis 11.482/07 e 11.945/09 e pela ausência de violação aos princípios da vedação ao retrocesso legal, proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

Esse inclusive é o mesmo entendimento adotado por esta eg. Corte de Justiça, de maneira consolidada, conforme julgado abaixo transcrito:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT.
QUESTÃO DE ORDEM SOBRE O COMPORTAMENTO DO MAGISTRADO SINGULAR EM DECLARAR, INCIDENTALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 19, 20 E 21 DA MEDIDA PROVISÓRIA 451/2008, CONVERTIDA NA LEI 11.945/09, QUANDO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.350, DECLAROU CONSTITUCIONAIS AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI FEDERAL Nº 6.194/74 PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 340/2006 E 451/2008, POSTERIORMENTE CONVERTIDAS NAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.945/2009.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. RETORNO A VARA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Questão de Ordem sobre o comportamental do Magistrado Singular em declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos artigos 19, 20 e 21 da Medida Provisória 451/2008, convertida na Lei 11.945/09 quando o Supremo Tribunal Federal, Órgão responsável pelo controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da ADI nº 4.350, declarou constitucionais as alterações promovidas na Lei Federal nº 6.194/74 pelas Medidas Provisórias nºs 340/2006 e 451/2008, posteriormente convertidas nas Leis nºs 11.482/2007 e 11.945/2009.

2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LAUDO DO IMLa1 NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. Na hipótese, observa-se que inexiste no caderno processual o competente laudo do IML, para atestar a lesão sofrida pela vítima, quantificar a extensão da mesma, enquadrando na Tabela instituída pela Medida Provisória aplicada a hipótese sub judice.
(...)3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJ-PA - APL: 00017362320148140123 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/04/2018)

No caso em exame, a seguradora, que promoveu a regulação do sinistro, apurou que a incapacidade da Apelada foi apenas parcial, efetuando pagamento na esfera administrativa, da indenização no valor de
R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

A questão devolvida à apreciação da Corte diz respeito ao acerto do
decisum
de 1º grau, que julgando procedente o pedido inicial, condenou a seguradora recorrente ao pagamento da integralidade do valor previsto para os casos de invalidez permanente, deduzido o montante pago na via administrativa.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo ilustre Juiz Singular, a sentença merece reforma. Na hipótese, observo que inexiste no caderno processual, laudo para atestar a quantificação da invalidez permanente do apelado. Logo, inviável saber a extensão da lesão, a fim do enquadrando na Tabela instituída pela Medida Provisória, aplicada a hipótese
sub judice
.

Nesse sentido, observa-se revelar imprescindível a realização de exame pericial, a fim de que seja apurado o grau da invalidez permanente do recorrido, com base na Lei nº 6.194/74, viabilizando, assim, o devido atendimento para a classificação contida no § 1º, do art. 3º da citada Lei, conforme requerido na peça de bloqueio e arguido nas razões de apelação.

Com efeito, necessário o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada perícia médica, a fim de estabelecer o valor indenizatório em conformidade com o dano sofrido.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme julgado supra colacionado, bem como o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - VALOR ADIMPLIDO EM VIA ADMINISTRATIVA - INCONTROVERSO -
LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ - INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - SÚMULA 474 DO STJ - ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 11.945/2009 - NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE, CONSOANTE PREVISÃO EXPRESSA DO ARTIGO 3º, § 1º, I e II, DA LEI Nº 6.194, DE 1974, INCLUÍDO PELA LEI Nº 11.945, DE Apelação Cível n. 1.390.925-6 2009, SE DE TOTAL OU PARCIAL; SE PARCIAL, COMPLETA OU INCOMPLETA; SE INCOMPLETA, DE REPERCUSSÃO INTENSA, MÉDIA OU LEVE OU SE TRATA DE SEQUELA RESIDUAL - IMPRESCINDIBILIDADE DE NOVA PERÍCIA OU PERÍCIA COMPLEMENTAR - ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE RIGOR, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 13909256 PR 1390925-6 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 03/12/2015, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1713 21/01/2016)

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. I - O juiz pode, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de prova pericial. II - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. III – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJ-CE - APL: 01278134320158060001 CE 0127813-43.2015.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016)

Nesse mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AVALIAR A EXTENSÃO DA LESÃO. DECISÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1332449/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 12/11/2010)

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA. APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. PRECEDENTES.

I.- Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes.
II.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1341965/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 10/11/2010)

No caso, a prova da quantificação das lesões deve ser realizada. Portanto, necessário laudo que aponte tal percentual, podendo ser realizado no Instituto Médico Legal, conforme disposto no art. 20, da Medida Provisória n. 451/08, que alterou os artigos 3º, §§ 1º e 2º, e 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74. O § 5º, do art. 5º, da Lei n. 6.194/74, passou a ter vigência com a seguinte redação:

§ 5º - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até noventa dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanente, totais e parciais
.

Verifica-se que, às fls.21 / Id.3750545 – Pág.21, consta laudo realizado por perito médico oficial, no entanto, não se observa a quantificação da incapacidade do requerente.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Magistrado
a quo
para julgar procedente o pleito autoral, entendo, com o devido respeito, que a decisão recorrida comporta anulação, já que a controvérsia exige esclarecimentos mais específicos, sendo imperiosa a realização de perícia técnica, nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74, para se aferir, com maior precisão, o grau de invalidez suportada pelo beneficiário.

Assim, ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com o escopo de realizar o exame pericial, a fim de apurar a graduação da invalidez do recorrido, com base na lei específica à matéria, e, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/10/2022